Tribunal: TJES
Processo: 5000248-17.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-17.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL DE QUEIROZ FRANCA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. DOAÇÃO EM FAVOR DE CURATELADO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de pedido de alvará judicial para aceitação de doação a curatelado, autorizou parcialmente o pedido. Os requerentes pleitearam autorização para o curatelado receber, a título de doação, um imóvel ou, alternativamente, seu valor venal, além de uma quantia em dinheiro. A sentença deferiu a autorização para o recebimento do imóvel e da quantia em dinheiro, mas indeferiu a alternativa de doação pelo valor venal do imóvel. O magistrado fundamentou que, diante de pedidos alternativos, acolheu aquele mais benéfico ao curatelado, com base no art. 326, parágrafo único, do CPC. Os apelantes sustentam que não haveria pedidos alternativos, mas sim uma faculdade de escolha dos doadores quanto à forma de cumprimento da doação, e que, por se tratar de jurisdição voluntária, o juiz não poderia interferir na vontade das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em procedimento de jurisdição voluntária, o juiz pode afastar cláusula de doação que preveja alternativa menos benéfica ao curatelado; e (ii) estabelecer se o pedido formulado pelos doadores configura verdadeira alternatividade, justificando a aplicação do art. 326, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, nos procedimentos de jurisdição voluntária, atua com discricionariedade regrada e não se limita a chancelar a vontade das partes, especialmente quando envolvido o interesse de incapaz, conforme art. 723, parágrafo único, do CPC.

A aceitação de doações por curatelado exige autorização judicial, nos termos do art. 1.748, II, do Código Civil, e visa resguardar o melhor interesse do incapaz, sendo o juízo competente responsável por avaliar a conveniência e a segurança patrimonial do negócio.

O valor venal do imóvel, normalmente inferior ao valor de mercado, representa significativa desvantagem econômica ao curatelado em relação à doação do próprio bem, razão pela qual a exclusão dessa alternativa configura medida de proteção e prudência, e não afronta à vontade das partes.

Ao indeferir a possibilidade de cumprimento da doação pelo valor venal do imóvel, o magistrado não extrapolou sua atuação na jurisdição voluntária, mas observou o princípio da proteção integral do incapaz, assegurando-lhe maior vantagem patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em procedimentos de jurisdição voluntária que envolvam o interesse de incapaz, o juiz pode afastar cláusula contratual que preveja forma de cumprimento menos vantajosa, mesmo que formulada pelas partes.

A autorização judicial para aceitação de doação por curatelado deve observar o critério do melhor interesse do incapaz, admitindo-se a rejeição de alternativas que possam gerar perda patrimonial relevante.

A atuação judicial em jurisdição voluntária não se limita à homologação da vontade das partes, devendo zelar ativamente pela proteção do patrimônio do curatelado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.748, II; CPC, arts. 326, parágrafo único, e 723, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000248-17.2023.8.08.0052

APELANTE: ALGIR FRANCA, MARIA DE QUEIROZ FRANCA e GABRIEL DE QUEIROZ FRANÇA, curatelado, representado por sua curadora ELIANA DE QUEIROZ FRANÇA PONTES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ALGIR FRANCA, MARIA DE QUEIROZ FRANCA e GABRIEL DE QUEIROZ FRANÇA, curatelado, representado por sua curadora ELIANA DE QUEIROZ FRANÇA PONTES
contra a r. sentença de evento ID n.º 12320128, proferida pelo d.
J
uízo da

Vara
Única de Rio B
ananal
/ES
,
nos
autos do pedido de Alvará Judicial para aceitação de doação.

Na origem, os requerentes pleitearam a expedição de alvará para autorizar o curatelado, Gabriel de Queiroz França, a aceitar a doação a ser realizada por seus genitores, Algir França e Maria de Queiroz França. Conforme emenda à inicial (ID 12320108), o objeto da doação consistia em:
(i)
1 (um) imóvel matriculado sob o n° 21.806, no RGI de Vila Velha/ES,
ou, alternativamente
, o valor correspondente ao seu valor venal de R$ 53.019,49 (cinquenta e três mil, dezenove reais e quarenta e nove centavos);
e (ii)
a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O juízo
a quo
, na r. sentença (ID 12320128), julgou procedente o pedido para autorizar o recebimento do imóvel e da quantia em dinheiro, contudo, indeferiu a possibilidade de aceitação alternativa do valor venal do imóvel. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos (ID 12320335), o magistrado fundamentou sua decisão no art. 326, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando que, diante de pedidos alternativos, acolheu aquele que se mostrou mais benéfico ao interditado.

Inconformados, os requerentes interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 12320337). Em suas razões, sustentam, em síntese, que: i) por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, o Poder Judiciário atua como mero administrador de interesses privados, não podendo substituir a vontade das partes; e ii) não se trata de pedidos alternativos, o que afastaria a aplicação do art. 326, parágrafo único, do CPC, sendo o pedido único, com uma faculdade de escolha para os doadores quanto à forma de cumprimento. Requerem, ao final, a reforma da sentença para que a autorização judicial contemple a doação nos exatos termos formulados na inicial.

Não houve contrarrazões, dada a natureza do procedimento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível (ID 13704339) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Argumentou que, em se tratando de interesse de incapaz, o magistrado possui o poder-dever, nos termos do art. 723, parágrafo único, do CPC, de adotar a solução que considerar mais conveniente e oportuna para resguardar o melhor interesse do curatelado. Salientou, ainda, que o valor venal do imóvel é consideravelmente inferior ao valor de mercado, e permitir tal alternativa acarretaria significativa perda patrimonial ao interditado.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a definir os limites da atuação do magistrado em procedimento de jurisdição voluntária que visa autorizar um incapaz a receber doação, especificamente se o juiz pode indeferir uma das formas alternativas propostas pelos doadores por entendê-la menos vantajosa ao curatelado.

Os apelantes defendem que, por se tratar de jurisdição voluntária, o papel do juiz seria meramente chancelar a vontade das partes, limitando-se a verificar a ausência de prejuízo ao incapaz. Tal argumento, contudo, não prospera.

A intervenção do Poder Judiciário em atos que envolvam o patrimônio de incapazes, como a aceitação de doações (art. 1.748, II, do Código Civil), tem como escopo precípuo a proteção dos interesses do curatelado. Não se trata de uma mera formalidade, mas de um mecanismo de controle e salvaguarda, no qual o juiz exerce um verdadeiro múnus público.

Nesse contexto, a norma do art. 723, parágrafo único, do Código de Processo Civil
dispõe
que, nos procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz não é obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo "adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna". Essa discricionariedade judicial regrada é maximizada quando o interesse tutelado é o de um incapaz, devendo a decisão pautar-se, sempre, pelo princípio do melhor interesse do curatelado.

No caso em apreço, os apelantes requereram autorização para doar ao curatelado um imóvel
OU
, alternativamente, o seu valor venal. A decisão do magistrado de afastar a segunda opção foi prudente e acertada.

O
valor venal de um imóvel, utilizado como base de cálculo para tributos como o IPTU e o ITBI, é, na maioria dos casos, inferior ao seu valor real de mercado. Conforme bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, "possibilitar o recebimento de quantia inferior ao valor real de mercado diminuiria indevidamente a extensão desse benefício", acarretando "significativa perda patrimonial" ao interditado.

Permitir que a doação se
aperfeiçoasse
pela entrega de um valor sabidamente defasado em relação ao patrimônio que ele representa seria ir de encontro ao próprio propósito da autorização judicial, que é garantir a máxima proteção e vantagem ao incapaz.

Assim, ao rejeitar a alternativa menos benéfica, o juízo de primeiro grau não substituiu a vontade das partes, mas sim cumpriu seu dever legal de filtrar o negócio jurídico proposto, dele extraindo a parte que poderia ser prejudicial ao curatelado e autorizando apenas a porção que efetivamente representa um acréscimo patrimonial seguro e vantajoso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada.

Incabível a fixação de honorários recursais, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária sem litigiosidade e sem condenação em honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.